Tribunal: TJMT
Processo: 1044196-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044196-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (AGRAVANTE), CHARLES FERNANDO BERGHAHN - CPF: 087.485.709-07 (AGRAVADO), MARCELO BELLINTANI LEOCADIO - CPF: 049.098.339-19 (ADVOGADO), ALINE PIOVESAN - CPF: 103.402.219-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. VALOR DA CAUSA. PEDIDO PRINCIPAL INTEGRAL COM ABATIMENTO SUBSIDIÁRIO DO SALVADO. AUSÊNCIA DE ERRO NA ATRIBUIÇÃO. PEDIDO APÓS CONTESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação do valor da causa em ação regressiva de ressarcimento, mantendo o valor de R$ 194.981,94.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a retificação do valor da causa quando o autor, após a contestação, informa a alienação do salvado e requer o abatimento do valor fornecido, mantendo, contudo, pedido condenatório integral como pretensão principal.

III. Razões de decidir.

O art. 292, § 3o, do CPC autoriza a correção do valor da causa quando houver discrepância objetiva entre os montantes e o lucro econômico perseguido. O valor da causa deve refletir o conteúdo patrimonial do pedido principal deduzido na inicial. Pedido subsidiário de abatimento não alterado, por si só, o orçamento econômico inicialmente pretendido. No caso, não houve renúncia ao valor integral nem modificação da causa de pedir. O abatimento do salvado, se reconhecido, incidirá sobre o quantum debeatur na fase de julgamento do mérito. A discussão sobre a dedução do valor obtido com a venda do salvado relaciona-se ao enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC, e não configura erro técnico na atribuição do valor da causa. Inexistente descompasso entre o pedido principal e o valor atribuído, não se aplica a Correção prevista no art. 292, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “O valor da causa deve correspondente ao aspecto econômico perseguido no pedido principal formulado na petição inicial. A informação superveniente sobre alienação de salvado, com pedido subsidiário de abatimento, não exige, por si só, a retificação do valor da causa, quando retirar o pedido condenatório integral."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Associação Gestão Veicular Universo, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que nos autos da ação regressiva de ressarcimento que move contra Charles Fernando Berghahn, indeferiu o pedido de retificação do valor da causa formulado pela ora agravante, mantendo o valor originalmente designado em R$ 194.981,94 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos).

Inconformado, o agravante sustenta

o equívoco na fixação do valor da causa, ao se manter a base de cálculo em montantes superiores ao devido, o que representa violação ao artigo 292, § 3o, do CPC. Alega

que a manutenção do valor da causa impõe risco financeiro concreto e imediato, especialmente ante eventual acolhimento da reconvenção, com a fixação de honorários advocatícios sobre base de cálculo superior, promovendo desequilíbrio processual.

Alega que a matéria relativa ao valor da causa é de ordem pública, podendo ser revista
ex officio
a qualquer tempo, inclusive após a citação ou contestação (art. 292, § 3o, CPC), destacando a jurisdição do STJ nesse sentido. Argumenta acerca a urgência do caso impõe a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de evitar prejuízos irreparáveis à parte agravante.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja determinado o reconhecimento e acolhimento da pretensão de retificação do valor da causa para R$ 144.981,94 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos).

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 336747888).

Comunicação entre instâncias (id. 338596866).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Associação Gestão Veicular Universo
ajuizou ação de regressiva de ressarcimento contra
Charles Fernando Berghahn.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de retificação do valor da causa formulado pela ora agravante, mantendo o valor originalmente designado em R$ 194.981,94 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos).

Inconformado, o agravante sustenta

o equívoco na fixação do valor da causa, ao se manter a base de cálculo em montantes superiores ao devido, o que representa violação ao artigo 292, § 3o, do CPC. Alega

que a manutenção do valor da causa impõe risco financeiro concreto e imediato, especialmente ante eventual acolhimento da reconvenção, com a fixação de honorários advocatícios sobre base de cálculo superior, promovendo desequilíbrio processual.

Alega que a matéria relativa ao valor da causa é de ordem pública, podendo ser revista
ex officio
a qualquer tempo, inclusive após a citação ou contestação (art. 292, § 3o, CPC), destacando a jurisdição do STJ nesse sentido. Argumenta acerca a urgência do caso impõe a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de evitar prejuízos irreparáveis à parte agravante.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja determinado o reconhecimento e acolhimento da pretensão de retificação do valor da causa para R$ 144.981,94 (cento e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos).

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a saber se o valor da causa pode ser retificado, especialmente quando o autor informa, após a contestação, que obteve valor com a venda do salvado e requer abatimento.

De início, impende destacar que o Código de Processo Civil, no seu art. 292, disciplina o valor da causa nos seguintes termos:

“O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

§ 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Nesse passo, duas colocações são extraíveis do texto legal: O valor da causa deve refletir o aspecto econômico perseguido, e a correção é cabível quando houver descompasso entre o valor atribuído e o pedido formulado.

Com efeito, o valor da causa deve refletir o propósito econômico planejado no momento da formulação do pedido principal, e não necessariamente o valor líquido final que poderá resultar da sentença após compensações, abatimentos ou reconhecimento de parcelas incontroversas.

No caso concreto, a agravante formulou pedido principal de condenação no valor integral, e, subsidiariamente, requereu abatimento do valor do salvado. Não houve, portanto, a renúncia ao excedente, ou a modificação da causa de pedir. Logo, o lucro econômico perseguido permanece sendo o valor integral, ainda que exista pedido subsidiário de dedução.

Em detida análise dos autos, revela que a agravante afirma que o valor líquido seria inferior, pleiteia a retificação do valor da causa, mas mantém pedido condenatório integral como tese principal.

Não se trata, portanto, de hipóteses em que o valor da causa não corresponde ao pedido. Trata-se, na realidade, de questão atinente ao
quantum debeatur
, a eventual enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), e a delimitação do montante final da condenação. Tudo isso é matéria de mérito.

A agravante invoca o poder de correção
ex officio
do magistrado. Todavia, a incidência do art. 292, §3o, CPC pressupõe a discrepância objetiva, erro na atribuição do valor da causa e ausência de correspondência com o pedido.

No presente caso, não há erro técnico na atribuição do valor originário, pois ele corresponde ao pedido principal formulado.

A mera informação superveniente sobre a alienação do salvado não altera, por si só, o objeto litigioso principal.

A dedução do valor do salvado decorre do princípio da constituição ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), que dispõe: “
Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido.”

Se for reconhecido que o autor recebeu R$ 50.000,00 com a venda do salvado, tal valor deverá ser abatido do valor final da condenação.Mas isso não exige, automaticamente, a alteração do valor da causa na fase postulatória.

Por fim, não passa despercebido que o pedido de retificação do valor da causa foi formulado somente após a contestação apresentada pelo réu, na qual se questionou, de forma expressa, a própria existência de perda total do veículo e a correspondência entre o valor cobrado e o devido.

A agravante, conquanto tenha mantido o pedido principal no montante integral, passou a pleitear, subsidiariamente, a redução do valor da causa, sob o argumento de abatimento do salvado.

Tal postura revela nítida tentativa de compatibilizar duas teses inconciliáveis: de um lado, sustentação integralidade da indenização; de outro, busca reduzir a base de design do processo, notadamente com reflexos diretos na fixação de honorários sucumbenciais (art. 85 do CPC).

O processo civil contemporâneo, orientado pelo princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e pelo dever de boa-fé objetiva (art. 5o do CPC), não suporta comportamento contraditório que vise moldar o valor da causa conforme a conveniência estratégica do momento processual.

Embora não se configure, neste momento, hipóteses típicas de litigância de má-fé nos termos do art. 80 do CPC, a conduta da agravante aproxima-se perigosamente de expediente processual voltada à mitigação artificial de riscos sucumbenciais, o que não encontra garantia na lógica estrutural do sistema.

O valor da causa não pode ser instrumentalizado como mecanismo de gestão estratégica de risco processual, devendo refletir, com fidelidade, o lucro econômico efetivamente perseguido.

Diante do exposto, entendo que não houve redução formal do pedido, portanto, o valor da causa corresponde ao lucro econômico principal perseguido. Por consequência, o abatimento do salvado constitui matéria a ser apreciada no mérito. Assim, a decisão agravada não merece reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026